Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-86.2014.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001602-86.2014.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: IZABEL SOUZA DO LAGO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER COERCITIVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A multa merece ser mantida, pois a Municipalidade não cumpriu com a obrigação imposta pelo julgador, que era de retirar o nome da apelada como servidora da Prefeitura nos cadastros do INSS.

2.

Digo isso, pois, o único documento juntado pelo recorrente, qual seja, o e-mail de ID Num. 6351483 - Pág. 10 que mandou para o INSS, não comprove que cumpriu a determinação do juízo, até porque o mesmo foi enviado após a prolação da sentença, corroborando que descumpriu a determinação no prazo estipulado pelo juízo.

3.

Da mesma forma, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 98), concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

4.

O cabimento da multa cominatória se encontra amparado no artigo 497 do CPC, que é absolutamente claro sobre a sua aplicabilidade como meio de coação para que o devedor cumpra a obrigação a ele imposta.

5.

Tendo sido demonstrado nos autos que o ente municipal não cumpriu a obrigação no prazo determinado, a incidência da multa diária/astreintes é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido, mas improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
em face da sentença proferida pelo juízo da DA Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em seu desfavor por
IZABEL SOUZA DO LAGO BRAGA
, que julgou procedente a ação.

A ação foi instaurada por Izabel Braga contra o Município de Santarém Novo, aduzindo que pretende compelir a Municipalidade a retirada imediata do vínculo que possuía com a Municipalidade junto ao INSS, a contar do ano de 2016, haja vista que trabalhou como servidora pública temporária, no cargo de agente comunitária, apenas nos anos de 2003 a 2006.

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente demanda e torno definitiva a tutela antecipada deferida e no cumprida pelo réu, determinando por consequência, a obrigaço de fazer ao Município requerido, consistente na retirada da vinculação entre o mesmo e a requerente junto ao INSS a contar do dia 31/01/2006. Devendo cumprir tal obrigaço no prazo de 30(trinta) dias, decorrido o trânsito em julgado, sob pena de aplicaço de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) até o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), que passo a fixar nesta sentença, sem prejuízo da multa fixadas na tutela antecipada descumprida até a presente data.

Em relaço a tutela antecipada deferida às fls.18/19 e confirmada nesta sentença, condeno ainda o requerido ao pagamento da multa por descumprimento da deciso mencionada, em sua totalidade, qual seja R$30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertida em favor da autora.

A presente decisão não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por ser a condenação inferior a cem salários-mínimos, conforme disposto no inciso III, do §3º do art. 496 do CPC.

Deixo de condenar em custas e em honorários advocatícios, com fulcro no que dispõe o artigo 40 da Lei nº. 8.328, de 29/12/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes pessoalmente e através de seus representantes legais. Cumpra-se.

Decorridos os prazos legais, não havendo apresentação de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 6351482 - Pág. 19 a 22 e Num. 6351483 - Pág. 1 a 7), alegando necessidade de reforma da sentença, vez que não caberia a multa, em virtude do cumprimento da decisão e também que não caberia fixação de astreintes contra a Fazenda Pública.

Conforme certidão (ID Num. 6351484 - Pág. 3), a apelada apesar de intimada, não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso, apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 6375329.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 8475192.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau considerou a Municipalidade culpada pelo fato de não ter retirado o nome da autora, ora apelada de registros do INSS como funcionária da Prefeitura, apesar do juízo ter oportunizado prazo para tanto.

Em suas razões, o apelante destaca que cumpriu a decisão estipulada pelo juízo, sendo assim, descabida a multa estipulada em sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, vez que, demonstrou-se que a Municipalidade não cumpriu com a obrigação imposta pelo julgador, qual seja, retirar o nome da apelada como servidora da Prefeitura nos cadastros do INSS.

Digo isso, pois, o único documento juntado pelo recorrente, qual seja, o e-mail de ID Num. 6351483 - Pág. 10 que mandou para o INSS, não comprove que cumpriu a determinação do juízo, até porque o mesmo foi enviado após a prolação da sentença, corroborando que descumpriu a determinação no prazo estipulado pelo juízo, conforme exposto em sentença pelo magistrado, senão vejamos:

“(...) Assim, em que pese o requerido ter informado que poderia ter havido uma falha no sistema do INSS, o qual manteve o vínculo da autora junto ao réu após o prazo de tempo de serviço acima delineado, o demandado no realizou qualquer aço para sanar a irregularidade ocorrida, tanto que a requerente teve que recorrer a esfera judicial para solucionar o problema existente.

Além disso, foi concedida tutela antecipada por este Juízo às fls.18/19, determinando que o requerido retirasse a vinculação da autora com o mesmo junto ao INSS, considerando o prazo de término do contrato existente entre as partes, visando atender tal deciso o réu juntou ofício comprovando que requereu ao órgão previdenciário a exclusão do nome da autora nos termos da deciso proferida (fl.28), entretanto, o demandado no comprovou que houve o cumprimento da tutela deferida e sequer juntou alguma evidência de que tenha acompanhado o procedimento para atendimento da deciso de fls.18/19 junto ao INSS, apesar de ter sido oportunizado prazo ao mesmo no despacho de fl.38.

Dessa forma, incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, devendo se impor à entidade pública municipal o ônus reparador do objeto da peça exordial. Conforme disposto no artigo 37, parágrafo 6º da constituição federal, dispensável a evidenciação da culpa aquiliana por parte da administração, eis que suficiente a tipificação dos pressupostos, a saber: aço (impulso do agente), dano (resultado lesivo) e o nexo causal (relaço existente entre ambos) resultante de ato do poder público. Portanto, o município tem o dever de reparar os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando o ente público se provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que no foi verificado no caso em exame.”

Já em relação à possibilidade ou não de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo que não merece maiores considerações, vez que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 98), já concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Ainda, o cabimento da multa cominatória se encontra amparado no artigo 497 do CPC, que é absolutamente claro sobre a sua aplicabilidade como meio de coação para se fazer cumprir a obrigação imposta.

Vale lembrar que o fundamento de tal medida é exatamente a natureza infungível da obrigação imposta, de modo que a multa serve como meio indireto de coação, a infundir psicologicamente influência sobre a vontade da parte, no sentido de convencê-lo a prestar aquilo que lhe é exigido.

Nesse sentido:

“EMENTA: “EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - APLICAÇÃO DE MULTA - DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de astreintes em desfavor do Poder Público em caso de descumprimento da obrigação de fazer - Evidente o descumprimento da obrigação imposta ao Estado de Minas Gerais, fato que vem perdurando por cerca de 7 anos, impõe-se a aplicação de multa em desfavor do ente público. (TJMG - AI: 10000220778724001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALAGAMENTOS NA VIA PÚBLICA E ENTORNO. RUA CASEMIRO DE ABREU E ADJACÊNCIAS. BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS. EXECUÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. In casu, restou comprovada, por meio de Inquérito Civil nº 00864.00013/2015, instaurado pelo Ministério Público, a existência de lesão à ordem urbanística pela ineficiência da atuação do Poder Executivo do Município de Santa Maria, em razão dos alagamentos havidos na Rua Casemiro de Abreu, a partir do entroncamento com a Rua Sete de Setembro, no Bairro Perpétuo Socorro, decorrentes dos problemas de escoamento pluvial, os quais têm gerado transtornos sanitários, ambientais e de mobilidade urbana. 2. Reconhecida a responsabilidade do Município de Santa Maria por conta de sua conduta omissiva. Omissão específica do Município que, inclusive, reconhece a necessidade de realização de obras que impeçam a ocorrência futura dos alagamentos. 3. Mantida a aplicação da multa diária ao Município de Santa Maria, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. A multa diária é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de penalidade pecuniária à Fazenda Pública em face do descumprimento de obrigação de fazer. 4. Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. In casu, considerando a omissão do Município em realizar as obras necessárias para a solução dos problemas de alagamento, conhecidos desde o ano de 2014, mantém-se o valor fixado na sentença. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (TJRS - APL: 70083493635 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023